Tribunal: STF
Processo: HC 83632
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO PARA
EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA. ORDEM CONCEDIDA.
1.      Uma vez
reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes
praticados pelo paciente, o critério de exasperação da pena é o
número de infrações cometidas.
2.      Em se tratando de condenação por
três delitos, o aumento da pena deve, por questão de
proporcionalidade, aproximar-se do mínimo legal.
3.      Ordem
concedida, para reduzir o aumento da pena de um terço para um
quinto.